Tribunal: STF
Processo: Rcl 87101
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Luiz Eduardo Neves Valotto e outro, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ na Petição 17.231/SP (2023/0025338-0), por afirmada violação da tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371/MT, Tema 660 da Repercussão Geral.



    Os reclamantes buscam, em síntese, que seja remetido ao Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário inadmitido pelo STJ. Com esse objetivo, sustentam que a decisão reclamada, ao fundamentar-se no Tema 660 da Repercussão Geral, o teria violado, por ser ele inaplicável ao caso concreto.



    Aduzem que: 



    [...] malgrado a higidez dos argumentos trazidos pelos Reclamantes, a Colenda Corte Especial, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, houve por bem negar provimento ao Agravo Interno (Fls.2677/2696 dos autos de origem) interposto contra r. decisão (Fls.2671/2673 dos autos de origem) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (Fls.2603/2628 dos autos de origem) manejado pelos postulantes, por entender que não teria sido demostrado o desacerto na aplicação do entendimento estabelecido no precedente jurisprudencial exarado no julgamento do Tema 660/STF, conforme se verifica no v. acórdão proferido às fls.2715/2718 dos autos de origem, cuja ementa segue abaixo copiada: (DOC. JUNT.)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC. I. CASO EM EXAME. 1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na ausência de repercussão geral em matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do STF. 1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que houve violação direta dos princípios constitucionais apontados. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso em que se discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais, quando o exame depende de normas infraconstitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral, firmou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral. 3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário exige a prévia apreciação de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF. IV. DISPOSITIVO. 4.1. Agravo interno a que se nega provimento.



    26. Nobres Ministros, é precisamente contra o v. acórdão acima, proferido às fls. 2715/2718 dos autos de origem, confirmado nas fls. 2732/2736 dos autos de origem, que negou provimento ao Agravo Interno (Fls. 2677/2696 dos autos de origem) interposto contra r. decisão (Fls.2671/2673 dos autos de origem) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (Fls.2603/2628 dos autos de origem) manejado pelos postulantes, que se ajuíza a presente Reclamação, posto que o Apelo Extremo dos requerentes preenche todos os requisitos formais e materiais para ser conhecido e processado, principalmente com relação à existência da repercussão geral, haja vista que as questões jurídicas nele suscitadas impactam diretamente na sociedade de modo geral, em seus aspectos econômico, político, social e jurídico, posto que a manutenção do entendimento, exarado no respectivo v. acórdão impugnado, enseja limitação indevida ao exercício do direito de ação do cidadão jurisdicionado, ensejando violação ao princípio do devido processo legal, bem como ao exercício pleno dos direitos ao contraditório e à ampla defesa (Art. 5º, LIV e LV, CF), justificando o cabimento do presente instrumento impugnativo (doc. 1, pp. 8-9 – grifei).



    Ao final, apontam os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requerem, no mérito: 



    [...], seja a presente Reclamação julgada como sendo TOTALMENTE PROCEDENTE, para cassar o v. acórdão reclamado, proferido nas fls. 2713/2718, confirmado nas fls. 2732/2736, dos autos da Reclamação nº 17231 - SP (2023/0025338-0), que negou provimento ao Agravo Interno dos Reclamantes, para preservar a competência desta Colenda Corte Constitucional, com vistas a determinar o recebimento e o processamento do Recurso Extraordinário dos postulantes, uma vez que estão preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, notadamente a presença de REPERCUSSÃO GERAL, decorrente da inequívoca ocorrência de vulneração direta e frontal dos princípios do contraditório, da ampla, e do devido processo legal, verificada na indevida limitação de direitos dos requerentes, determinando, por conseguinte, a remessa dos respectivos autos para este Excelso Supremo Tribunal Federal.



    71. Ato contínuo ao afastamento da negativa de seguimento, bem como à determinação de recebimento e processo do Recurso Extraordinário interposto pelos Reclamantes, requer, desde já, que seja o mesmo PROVIDO, reformando o respectivo v. acórdão recorrido, com subsequente determinação da devolução dos presentes autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja recebida a Reclamação nº 17231 - SP (2023/0025338-0), de forma a possibilitar o regular processamento da demanda, na medida em que houve flagrante usurpação de competência da Colenda Corte Superior Cidadã pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (doc. 1, pp. 24-25).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Verifico que a presente ação foi a mim distribuída por prevenção em relação à Rcl 67.983/SP, na qual decidi:



    Assim, após analisar atentamente o ato reclamado e o acórdão proferido no caso paradigma, entendo que é improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos que basearam o julgamento do Tema 660 RG são aplicáveis ao caso concreto, como afirmou o STJ. 



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    [...]



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). (Rcl 67. 983/SP).



    Embora tenham partes em comum e ambas busquem o conhecimento do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, a decisão reclamada e o processo de origem são diversos. 



    Analisados os autos, concluo que esta reclamação é improcedente porque não houve violação a precedente vinculante, como será explicitado.



    No caso, os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu a tese fixada por esta Suprema Corte ao julgar o ARE 748.371/MT:



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (Tema 660).



    A decisão reclamada, por sua vez, é o acórdão do STJ que negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, cujo teor transcrevo:



    2. Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando depende da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos seguintes termos:



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 6/6/2013, DJe de 1º/8/2013.)



    Confiram-se ainda:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 11/10/2021.) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO. ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    [...]



    2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º. 08.2013, tema 660 da sistemática da RG). [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. (ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021.)



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil. 



    No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.



    É o que se observa do seguinte trecho do acórdão objeto do recurso extraordinário (fl. 2.595):



    Consoante destacado pela Presidência do STJ, a teor do art. 266 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça que "[...] cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal". Ademais, os incisos I e II do art. 1.043 do Código de Processo Civil estabelecem que é embargável a decisão do órgão fracionário que, "[...] em recurso extraordinário ou em Recurso Especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal". Conforme transcrito nos dispositivos acima, os embargos de divergência são cabíveis para impugnar os acórdãos prolatados pelos órgãos fracionários em sede de Recurso Especial, não sendo possível sua oposição em face de julgados proferidos em outras classes processuais, como na espécie em que o agravante impugna decisão proferida em sede de reclamação.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. É como voto (documento 5, pp. 12-14).



    Assim, após analisar atentamente o ato reclamado e o acórdão proferido no caso paradigma, entendo que é improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos que basearam o julgamento do Tema 660 RG são aplicáveis ao caso concreto, como afirmou o STJ.



     



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃODECOMPETÊNCIADOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. I- Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II- Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. III- O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV- Agravo regimental desprovido (Rcl 62.237 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    Ainda nessa linha: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023.



    O que pretendem os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



     Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator